Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707129-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIEIRA AUTO PECAS &amp; SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: LOURIVAN DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora